Tribunal: STF
Processo: RHC 111438
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE MINISTRA RELATORA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO REGIMENTAL POR SER INTEMPESTIVO E POR FALTAR CAPACIDADE POSTULATÓRIA AO RECORRENTE. WRIT QUE PRETENDIA O CANCELAMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ORDEM DE SERVIÇO REVOGADA POR PORTARIA DA CORTE PAULISTA. RECURSO PREJUDICADO.



    I – A impetração manejada na Corte Superior tinha por objeto o cancelamento da Ordem de Serviço 2/2010 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinava o encaminhamento das petições subscritas de próprio punho pelos presos protocolizadas naquele Tribunal à Defensoria Pública do Estado, para as providências cabíveis. 



    II – Por meio do Ofício 5.906/13 – GAP 1.1/HC, o Desembargador Presidente da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo esclarece que a Ordem de Serviço 2/2010 foi revogada pela Portaria 1/2011, expedida pela Presidência da Seção Criminal do Tribunal paulista em 25/11/2011.



    III – Recurso ordinário que restou prejudicado pela perda superveniente de seu objeto remoto, qual seja, o cancelamento da Ordem de Serviço 2/2010 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    IV – Recurso ordinário prejudicado.